Tribunal: TJBA
Processo: 8005335-56.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8005335-56.2024.8.05.0146

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: DJALVA GOMES BORGES

Advogado(s):

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s):FABRICIO BIZERRA DE AMORIM, SANDRA MARIA DE BARROS SOARES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao apelo interposto nos autos de embargos à execução. A embargante sustenta a existência de omissão no julgado quanto à análise de provas documentais que, segundo alega, comprovariam a exploração econômica e familiar de imóvel rural penhorado, requerendo, com base no art. 5º, XXVI, da CF/1988, e art. 833, VIII, do CPC, o reconhecimento da impenhorabilidade do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise de elementos probatórios que, segundo a embargante, evidenciariam a exploração da pequena propriedade rural pela família, a justificar a aplicação da regra de impenhorabilidade legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado aprecia expressamente os dois requisitos exigidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural: (i) dimensão inferior a quatro módulos fiscais e (ii) exploração econômica pela família do devedor para sua subsistência.

Consta do acórdão embargado que a Defensoria Pública foi regularmente intimada para manifestar-se sobre a produção de provas, mas manteve-se inerte, o que caracteriza preclusão e afasta eventual alegação de cerceamento de defesa ou nulidade por ausência de instrução probatória.

Os documentos indicados pela embargante, como cédulas rurais hipotecárias e demonstrativos de débito vinculados ao Programa de Apoio à Pecuária Regional, datam de 1999 e 2001 e, por sua antiguidade, não comprovam a atual exploração familiar do imóvel rural.

O recurso busca rediscutir fundamentos já enfrentados e rejeitados pela decisão colegiada, não configurando qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo, portanto, incabível sua rediscussão por meio de embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXVI; CPC, arts. 833, VIII; 1.022; 1.026, §2º; 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1913234/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 08.02.2023, DJe 07.03.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8005335-56.2024.8.05.0146, em que figuram como embargante DJALVA GOMES BORGES e como embargado BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A..

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, por estes e seus próprios fundamentos, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

P
AULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR